Tribunal: TJSP
Processo: 2215658-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM VIRTUDE DA TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – Situação que não autoriza a interpretação do rol taxativo mitigado nos termos do decidido pelo C. STJ no REsp no 1.696.396/MT. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM VIRTUDE DA TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – Situação que não autoriza a interpretação do rol taxativo mitigado nos termos do decidido pelo C. STJ no REsp no 1.696.396/MT. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. INTERPOSIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.021 E §§ DO CPC/2015.

Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão monocrática vergastada.
DECISÃO MONOCRÁTICA INTEGRALMENTE MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2215658-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é agravado TRANSPORTADORA TURISTICA
SUZANO LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 2/13
VOTO No 16.409 (Processo Digital)
AGRAVO INTERNO No: 2215658-85.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 1006432-76.2017.8.26.0566
COMARCA: São Carlos (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
AGRAVADA: TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, EM VIRTUDE DA TAXATIVIDADE DO
ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 Situação que
não autoriza a interpretação do rol taxativo mitigado nos termos
do decidido pelo C. STJ no REsp no 1.696.396/MT. Não verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. INTERPOSIÇÃO NOS TERMOS DO ART.
1.021 E §§ DO CPC/2015.
Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão monocrática
vergastada.
DECISÃO MONOCRÁTICA INTEGRALMENTE MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interno/regimental
interposto
pelo
MUNICÍPIO
DE
SÃO
CARLOS
(fls.
01/60
do
incidente
no
2215658-85.2019.8.26.0000/50000) contra decisão monocrática proferida
por esta Relatora às fls. 593/602 dos autos no 2215658-85.2019.8.26.0000,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de
que a r. decisão de primeiro grau agravada trata de matéria externa ao rol
taxativo elencado no art. 1.015, incisos I a XIII, bem como parágrafo único,
não sendo, portanto, recorrível por meio de recurso de agravo de instrumento.
Pontuou-se, ainda, a inexistência de circunstância excepcional a
autorizar a interpretação mitigada do dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 3/13
Os recorrentes repisam as teses do agravo de instrumento e
aduzem ainda, em síntese, que: a) a r. decisão monocrática ora vergastada
“não aplicou consentaneamente a denominada Teoria da Taxatividade
Mitigada, elaborada pelo S. STJ, no que tange às hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento. (...) cf. inclusive citada por Vsa. Excelência, o Tema
No 988|STJ, extraído dos REsps No 1.696.396|MT e 1.704.520|MT, ampliou
significativamente as hipóteses de cabimento do instrumental, interpretando
a taxatividade insculpida nos incisos do art. 1.015 do CPC/15, como sendo
mitigada,” (fls. 23/24 do incidente); b) o rol do art. 1.015 do CPC/15
apresenta o caráter da taxatividade mitigada, de modo que é possível o
cabimento de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos
autos há prejudiciais de mérito de sorte que a problemática tratada no agravo
de instrumento “se trazida tardiamente em grau de apelação, mostrar-se-á,
repita-se, inócua. Está-se a praticar, na 1a instância, ato processual inútil,
cansativo, moroso e custoso às partes, mormente ao ente público. O
resultado da perícia contábil, vislumbrado o mérito de fundo, não conduzirá
seja à procedência seja à improcedência da ação. Há questões internas, ditas
acima, e externas (aqui em debate) que são prejudiciais.” (fls. 28 do
incidente); c) Colaciona julgados favoráveis às suas teses e discorre sobre o
mérito da ação de origem.
Requer,
assim
“concessão
da
tutela
ativa
recursal
consubstanciada na:
. prioritária e preferencialmente, a determinação do (i)
sobrestamento da ação patrimonial de cobrança de subsídios, em
restabelecimento, até o trânsito em julgado ou, ao menos, até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 4/13
julgamento do recurso de apelação interposto pelo MP nos autos de
improbidade No 1004832- 20.2017.8.26.0566, até que se opere o
deslinde definitivo acerca da declaração|decretação, ou não, da
nulidade
da
relação
jurídico-contratual
havida,
em
caráter
emergencial, entre Prefeitura e TRANSPORTADORA TURÍSTICA
SUZANO LTDA, cf. explanado nesta peça (aplicação do art. 59, caput
ou de seu parágrafo único, da Lei Federal No 8.666|93);
. subsidiariamente, a (ii) concessão de efeito suspensivo para o
fim de que se suspenda a tramitação dos autos de origem até o
julgamento definitivo do presente agravo interno, de sorte a conferir
ao Tribunal mais tempo, sendo que nos aproximamos do Recesso
Forense, para uma análise pormenorizada da, reconhece-se, complexa
questão, já agora sob a proteção da Colegialidade proporcionada pela
modalidade de agravo.” (fls. 57 do incidente).
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo
interno “sendo reformada a r. decisão monocrática pela Colegialidade que
integra e compõe a C. 13a Câmara de Direito Público, para o fim de: a.
liminarmente, em reforma da r. monocrática, o reconhecimento da
prejudicialidade externa noticiada, concedendo-se a tutela recursal ativa
para o fim de determinar, desde logo, o (i) sobrestamento da ação
patrimonial de cobrança de subsídios de base, em restabelecimento da
medida, até o trânsito em julgado ou, ao menos, até o julgamento do recurso
de apelação interposto pelo MP nos autos de improbidade No
1004832-20.2017.8.26.0566, até que se opere o deslinde definitivo acerca da
declaração, ou não, da nulidade da relação jurídico-contratual havida, em
caráter emergencial, entre Município e TRANSPORTADORA TURÍSTICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 5/13
SUZANO LTDA, cf. explanado nesta peça (aplicação do art. 59, caput ou de
seu parágrafo único, da Lei Federal No 8.666|93, de sorte a eliminar a
cobrança de subsídio); b. ainda liminarmente, a título subsidiário quanto ao
pedido de item a supra, reformada a r. monocrática guerreada nesta agravo
interno, e sendo reconhecida a prejudicialidade externa noticiada, a (ii)
concessão de efeito suspensivo para o fim de que se suspenda a tramitação
dos autos de origem até o julgamento definitivo do presente agravo interno,
quando então se propugna o seu inteiro conhecimento e provimento, de sorte
a conferir ao Tribunal mais tempo para uma análise mais pormenorizada da,
reconhece-se, complexa questão em debate, sem prejuízo de, quando do
julgamento definitivo deste interno, determinar-se o sobrestamento da ação
de cobrança até o trânsito em julgado da ACP por ato de improbidade No
1004832-20.2017.8.26.0566, por prejudicial à continuidade da discussão
com segurança jurídica; c. a intimação da empresa-agravada para, dentro
do prazo legal, apresentar, querendo, contraminuta a este agravo interno,
bem como a notificação eletrônica, oportunamente, da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, caso assim compreenda recomendado Vsa. Excelência, para
o fim de que oferte Parecer nos autos; d. apresentada ou não resposta pela
agravada, e já em sede de pleito recursal definitivo, requer-se a confirmação
da antecipação da tutela recursal e|ou da concessão de efeito suspensivo, cf.
pleiteados nos itens a e|ou b supra, reconhecida a prejudicialidade externa
noticiada, para o fim de, em juízo exauriente, determinar o sobrestamento da
ação patrimonial de cobrança de subsídios de base, em restabelecimento da
medida, até o trânsito em julgado da ACP por ato de improbidade
administrativa No 1004832- 20.2017.8.26.0566, até que se opere,
propiciando a necessária segurança jurídica às partes, sobretudo ao
Município e a seu Erário, o deslinde definitivo acerca da declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 6/13
nulidade da relação jurídico-contratual havida, em caráter emergencial,
entre Prefeitura e TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA, cf.
explanado nesta peça (aplicação do art. 59, caput ou de seu parágrafo único,
da Lei Federal No 8.666|93); e. derradeiramente, a título meramente
precaucional e com fins de, eventualmente, socorrer-se o Município-
agravante da Superior Instância, o prequestionamento numérico, sem
prejuízo do ficto (art. 1.025, CPC|15) dos seguintes dispositivos legais: art.
59, caput e parágrafo único da Lei Federal No 8.666|93; art. 313, V, letras a
e b , VI, §§4o e 5o do CPC|15; e art. 1.015, caput, incisos e parágrafo único
c.c. art. 1.021, caput e seus §§ do CPC|15; sem prejuízo das demais normas,
de cariz constitucional e infraconstitucional que, direta ou indiretamente,
sejam ou tenham sido suscitadas e discutidas pelos sujeitos processuais no
bojo dos autos que tramitam perante a 1a instância, assim como nestes em
tramitação por esse Eg. Tribunal de Justiça.” (fls. 58/60 do incidente).
Houve apresentação de contraminuta, ocasião em que o
agravado pugnou pelo não conhecimento do agravo interno por ofensa ao
princípio da dialeticidade, e, no mérito, o desprovimento do recurso (fls.
84/91).
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 7/13
De início afasto o pleito do agravado, de não conhecimento
do agravo interno (sob argumento de desrespeito ao princípio da
dialeticidade). Isto porque é possível identificar da análise das razões de
agravo interno os motivos da discordância da ora agravante em relação
à decisão monocrática combatida, e com seus fundamentos específicos.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Com efeito, o recurso de agravo interno, disciplinado no
Capítulo IV, do Código de Processo Civil de 2015, é cabível nos termos do
art. 1.021 §§ 1o ao 5o.
Saliento que este agravo interno se restringe a discutir a
possibilidade ou não de modificação da decisão monocrática proferida por
esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento no
2215658-85.2019.8.26.0000, em virtude da taxatividade do rol previsto no
art. 1.015, do CPC/2015 e diante de inocorrência de situação excepcional,
no caso concreto, a ensejar a aplicação do rol taxativo mitigado, consoante
decidido pelo Colendo STJ.
Na ocasião, esta Relatora não conheceu do recurso de agravo de
instrumento. sob o fundamento de que a r. decisão ora agravada trata de
matéria externa ao rol elencado no art. 1.015, incisos I a XIII, bem como
parágrafo único, não sendo recorrível por meio de recurso de agravo de
instrumento, pois não se refere à tutela provisória, mérito do processo,
rejeição de alegação de convenção de arbitragem, desconsideração de
personalidade jurídica, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 8/13
litisconsorte, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, intervenção de
terceiros, embargos à execução, redistribuição de ônus da prova ou ainda
proferida em liquidação, cumprimento de sentença, processo de execução ou
de inventário, nem tampouco é contemplada em outra norma legal, que não o
NCPC.
Como já apontado na decisão vergastada, considerando o
disposto na Lei no 13.105/2015 Novo Código de Processo Civil verifica-
se que o recurso de agravo de instrumento não pode ser interposto contra
quaisquer decisões interlocutórias, ao fundamento de que causam à parte
lesão grave e de difícil reparação.
Contrariamente ao Código de Processo Civil de 1973, vigente
até 17 de março de 2016, o Novo Código de Processo Civil elencou em rol
restritivo, inserto no art. 1.015, as decisões em que cabível a interposição de
agravo de instrumento.
Com efeito, o art. 1.015 do CPC/15 expressamente dispõe:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 9/13
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Nesta perspectiva, é possível verificar que naquele agravo de
instrumento de no 2215658-85.2019.8.26.0000 o agravante pretendia a
suspensão do processo de origem em razão de, no seu entender, prejudiciais
externas consubstanciadas nos autos de no 1004832-20.2017.8.26.0566 e
2203666- 98.2017.8.26.0000. Insurgiu-se, assim, contra o despacho saneador
(decisão agravada - fls. 51/51 dos autos do agravo de instrumento
2215658-85.2019.8.26.0000, fls. 1.266/1.272 dos autos de origem autos no
1006432-76.2017.8.26.0566) no ponto em que este entendeu ser possível o
seguimento dos autos de origem.
Trata-se de matéria diversa do rol taxativo elencado no art.
1.015, incisos I a XIII, bem como parágrafo único, não sendo recorrível,
portanto, por meio de recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se
refere à tutela provisória, mérito do processo, rejeição de alegação de
convenção de arbitragem, desconsideração de personalidade jurídica,
exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição
do pedido de limitação de litisconsórcio, intervenção de terceiros, embargos à
execução, redistribuição de ônus da prova ou ainda proferida em liquidação,
cumprimento de sentença, processo de execução ou de inventário, nem
tampouco é contemplada em outra norma legal, que não o NCPC.
Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, de
rigor reconhecer que a r. decisão vergastada não pode ser combatida por meio
da interposição de agravo de instrumento, ante as novas regras processuais, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 10/13
vigentes ao tempo da prolação da decisão interlocutória e da interposição do
agravo de instrumento.
Observo que tal questão já havia sido amplamente
fundamentada, inclusive citando casos análogos, na decisão monocrática ora
agravada, ocasião em que também se concluiu que o caso não constitui
situação excepcional a ensejar a interpretação mitigada do rol do art.
1.015 do CPC/2015. verbis:
“Assim, de rigor reconhecer que a r. decisão vergastada não
pode ser combatida por meio da interposição de agravo de instrumento, ante
as novas regras processuais, já vigentes ao tempo da prolação da decisão
interlocutória e da interposição do agravo de instrumento.
Há recentíssimo precedente jurisprudencial deste E. Tribunal
de Justiça em caso análogo, a título de exemplo:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Descabimento
de
interposição
de
agravo
de
instrumento
contra
indeferimento de pedido de suspensão de processo,
formulado sob a justificativa de existir questão prejudicial a
ser dirimida em outra demanda, posto não se cuidar de
hipótese contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2180266-84.2019.8.26.0000; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)
Vale citar, a título exemplificativo, ainda, verbis:
“Recurso. Agravo de Instrumento - Suspensão do processo.
Declaratória de inexigibilidade de duplicatas. Recuperação
judicial. Prejudicialidade. Descabe a interposição de agravo
de instrumento contra indeferimento de pedido de suspensão
de processo, formulado sob a justificativa de existir questão
prejudicial a ser dirimida em outra demanda, posto não se
cuidar de hipótese contemplada no rol taxativo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.”
(Agravo de Instrumento no 2248514-10.2016.8.26.0000,
Relator(a): Itamar Gaino, Órgão julgador: 21a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 11/13
Direito Privado, Data do julgamento: 26/06/2017)
“Agravo de instrumento. Ação ordinária de cobrança.
Decisão agravada que determinou a suspensão do processo
por um ano em razão de questão prejudicial. Decisão não
impugnável via recurso de agravo. Matéria que não se insere
no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070537-60.2018.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018)
Por outro lado, embora a decisão ora agravada não
corresponda a uma das situações elencadas no rol do art. 1.015 do
CPC/2015, que traz as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é
certo que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou e unificou a questão da
natureza jurídica do artigo 1.015 do CPC, ao fixar tese de observância
obrigatória no julgamento do Tema 988, quanto à taxatividade mitigada do
rol presente no artigo 1.015 do CPC.
Em consulta ao sítio eletrônico do Colendo STJ, verifica-se
que no julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT como
recursos repetitivos, sob Tema 988, foi definido em 05/12/2018 (com
publicação no DJe em 19.12.2018), a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.”
Ocorre que no presente caso o simples prosseguimento do
processo de origem com a realização de dilação probatória e regular
andamento da marcha processual não constitui situação excepcional a
ensejar a interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015.
Em outros dizeres, não demonstra a agravante estar na
iminência de sofrer prejuízo processual em razão da decisão ora agravada.
Aliás, esta C. Corte assim já decidiu em situação análoga,
verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação renovatória.
R. decisão agravada que analisou alegações prejudiciais
feitas na contestação, e determinou o prosseguimento do
feito com a instrução probatória. Hipótese que não se
enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art.
1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 12/13
prejuízo processual capaz ensejar interpretação mitigada do
dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.
(...) a r. decisão agravada não julgou o mérito, mas somente
afastou questões prejudiciais alegadas pelas partes, antes de
determinar o prosseguimento do feito, com a instrução
probatória. Ademais, não se vislumbra, no caso concreto,
circunstância de excepcional prejuízo processual capaz de
ensejar a interpretação mitigada do referido dispositivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128990-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
Assim, por todos os ângulos que se analise a matéria, não é
mesmo caso de conhecer do presente recurso.” (fls. 598/601 dos autos
do agravo de instrumento no 2215658-85.2019.8.26.0000).
Como visto, a decisão monocrática ora combatida já
apontava a inexistência de circunstância excepcional de prejuízo
processual capaz ensejar interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do
CPC/2015.
Em razão do apresentado, na ausência de elementos aptos a
modificar a decisão combatida, voto pelo desprovimento do agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática exarada por esta Relatora,
que não conheceu do agravo de instrumento.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2215658-85.2019.8.26.0000/50000 - São Carlos - VOTO No 13/13
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática vergastada, pelos motivos
aqui explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora